Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Processo : 0714367-55.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] da decisão unipessoal[2] que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso, apenas para a limitação a 30% (trinta por cento) da remuneração da apelante, ora embargante, após deduzido o imposto de renda e a contribuição previdenciária, dos descontos em conta corrente e contracheque relacionados ao empréstimo bancário tomado junto ao Banco de Brasília. Diz que houve omissão quanto à análise da compulsoriedade do desconto do valor de R$ 2.730,85 decorrente de decisão judicial, aduzindo contrariedade ao disposto no art. 3o, inc. VII, do Decreto 28.195/2007. Requer sejam acolhidos os declaratórios para sanar o vício quanto ao desconto judicial na folha de pagamento. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Igualmente, a orientação do col. STJ: [...] 1. Conforme consignado na decisão agravada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018) No caso, as razões foram apontadas com clareza, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Correta ou não, a decisão embargada determinou a dedução apenas do imposto de renda e da contribuição monetária, para o cálculo da remuneração à qual haveria a limitação de desconto. Assim, perceptível que a embargante pretende, pela via destes declaratórios, rediscutir a matéria posta e julgada. No entanto, o efeito infringente aos embargos de declaração cabe tão somente por exceção quando, presente algum pressuposto previsto no art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão, o que não se vislumbra na espécie. Nessa toada, observe-se a seguinte ementa: [...] 2. A inexistência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 4. Embargos de Declaração desprovidos. (APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 09.08.2017, DJe 01.09.2017. Negritado) Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. De todo modo, a questão será apreciada e decidida em sede de apelação enviada à pauta de julgamentos. Nego provimento aos declaratórios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10348707. [2] Id. 10300115.